Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-82.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003048-82.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANANDA SALES PINHEIRO DOURADO - CPF: 034.604.751-02 (EMBARGADO), PRISCILA SOLIMAN GROHS - CPF: 004.315.631-28 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE INSURGÊNCIA CONTRA AS CONCLUSÕES DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em rediscussão, pela via dos declaratórios, de matéria já decidida, porquanto o recurso se presta apenas à eliminação de eventuais vícios do julgado, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (id. 33934996), opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO,
contra acordão da minha relatoria, que à unanimidade, proveu o recurso.

Em síntese, a Embargante alega que o acordão afronta os artigos 186 e 927 do Código Civil, pois demonstra os requisitos de ato do contrato pactuado entre as partes, que prevê de forma clara e precisa que se faz necessário cumprir a carência de doença, para poder realizar cirurgia de gastroplastia.

Defende, ainda, divergência jurisprudencial do STJ (Resp. 1.575.764-SP). Argumenta que não pode ser condenada a indenizar, pois não houve conduta ilícita por parte da UNIMED CUIABÁ.

Ao final requer seja suprimida a omissão existente no acordão, restando devidamente prequestionados.

Contrarrazões (id. 35297961) pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão proferido nos autos da Apelação, que, à unanimidade, proveu o recurso.

Os embargos não devem ser acolhidos, pois se verifica que o acórdão não está a merecer nenhum reparo. A simples leitura das razões deixa clara a intenção da embargante de rediscutir a matéria, demonstrando seu inconformismo com a decisão proferida.

O acordão está respaldado no entendimento de que nos casos como o da Embargada, que tinha obesidade mórbida e existiam uma série de comorbidades e agravos na saúde que poderiam ser permanentes, revelava-se essencial a sobrevida, o que justifica a urgência no tratamento.

Trago trecho para ilustrar:

“Entretanto, com a devida vênia, o laudo pericial, realizado nos autos, da lavra do Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico perito do juízo, explica a diferença da obesidade x obesidade mórbida.

Vejamos:

“6.4 – A doença já existia na contratação do plano de saúde (IMC 33), caracterizando obesidade grau I, contudo, esse nível de obesidade não traz agravos a saúde que a obesidade mórbida, considero portanto que a doença pré existente difere da diagnosticada e que motivou a intervenção cirúrgica, que por sua vez foi muito eficiente, encontrando-se a Autora atualmente em ótimo estado de saúde físico e psíquico”.” (id. 22247463).

Além disso, em resposta aos quesitos, destacou que: “temos que levar em conta os agravos a saúde que uma situação de obesidade mórbida leva ao corpo do paciente. Muitas vezes esses agravos são progressivos e irreversíveis se não houver perda ponderal significativa”, e também “segundo indicação médica precisa do seu médico assistente, teve indicação imediata de realização de tal procedimento, seu IMC passava de 40 e existiam uma série de comorbidades e agravos na saúde da Autora que poderiam se tornar permanentes senão a realização da cirurgia bariátrica.”

Desta feita, compartilho do entendimento de que a chamada cirurgia bariátrica em pacientes como a apelante, que tem obesidade mórbida e complicações acarretadas por essa doença, revela-se essencial à sua sobrevida, o que justifica a urgência do tratamento.

A propósito:

“EMENTA: PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE MÓRBIDA -GASTROPLASTIA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - PRAZO DE CARÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1 (...).

2. A gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo. Nessa hipótese, mostrase ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica.

3. Ademais, não se justifica a recusa à cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença pré-existente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano, sobretudo no caso de obesidade mórbida, a qual poderia ser facilmente detectada.

4. No caso, tendo sido as declarações do segurado submetidas à apreciação de médico credenciado pela recorrente, por ocasião do que não foi verificada qualquer incorreção na declaração de saúde do contratante, deve mesmo a seguradora suportar as despesas decorrentes de gastroplastia indicada como tratamento de obesidade mórbida. 5. Recurso não provido.” (STJ - Quarta Turma - REsp 980.326/RN - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - Julg. em 01/03/2011 - DJe 04/03/2011)

Sendo assim, tratando-se a obesidade mórbida, uma doença crônica, causadora de inúmeras consequências, tais como, problemas cardíacos, diabetes, e de locomoção, que prejudica severamente a vida do paciente, restando evidenciado, pois, o caráter de urgência da cirurgia ao apelante.

Presente, portanto, o dever jurídico da apelante em autorizar a internação independentemente da carência; merecendo provimento o apelo da apelante.”

Relativamente ao dano moral, o acordão está amparado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1534265/ES) no sentido de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento médico que esteja legalmente obrigada, gera direito de ressarcimento, pois, além de agravar a situação física, provoca profundos abalos psicológicos.

Desta feita, o que se vislumbra das razões recursais do Embargante é a irresignação com o resultado do julgamento: todavia, os embargos de declaração não é via adequada para revisão, muito menos para tecer críticas à decisão que não atendeu às expectativas da parte embargante.

Ora, o que se exige do julgador é a fundamentação expressa, através da qual se possa antever as razões de fato e de direito que levaram ao resultado de sua decisão, de maneira que o prequestionamento, para a admissibilidade de recurso nos Tribunais Superiores, somente se justificaria se a questão controvertida não tivesse sido devidamente enfrentada, o que não ocorreu na espécie.

Com estes fundamentos,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020